Tribunal: TJPA
Processo: 0036574-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036574-74.2013.8.14.0301

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO GILVAM DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
. 0036574-74.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: BELÉM

APELANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO
: PAULO CESAR DA ROSA GOES - OAB SC4008-A/GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB PA20951-A/ ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - OAB PA23121-A/ RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB SC33416/ MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADA
: ANTONIO GILVAM DA SILVA SOUSA

ADVOGADO
: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O prazo prescricional para as ações de busca e apreensão é quinquenal, conforme disposto no Art. 206, §5°, I, do CC.

2.

A contagem do prazo se inicia com o vencimento da última parcela do contrato de crédito bancário.

3.

O juízo de primeiro grau declarou equivocadamente a prescrição, pois iniciou a contagem do prazo na data da propositura da ação e não do vencimento da última parcela.

4.

Prescrição não configurada.

5.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
. 0036574-74.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: BELÉM

APELANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO
: PAULO CESAR DA ROSA GOES - OAB SC4008-A/GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB PA20951-A/ ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - OAB PA23121-A/ RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB SC33416/ MAURICIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADA
: ANTONIO GILVAM DA SILVA SOUSA

ADVOGADO
: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Busca e Apreensão, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5° Vara Cível e Empresarial de Belém que, com base no art. 487, inciso II, do CPC, julgou improcedente o pedido do Autor ante a declaração de prescrição da ação e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID n° 2692769), a Instituição Financeira Apelante insurge-se contra o interlocutório objurgado afirmando, em resumo, que o prazo prescricional das Ações de Busca e Apreensão são de 10 anos e não de 5 anos, conforme previsto no Art. 205, do Código Civil, uma vez que não há cobrança de débito, mas sim consolidação da propriedade e posse plena do bem dado em garantia ao credor.

Considerando que a triangulação da relação processual não se efetivou, fica dispensada a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento da ocorrência do instituto da prescrição com base no Art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional das Ações de Busca e Apreensão é de 5 anos, por se tratar de dívida líquida constantes de instrumento particular, conforme disposto no Art. 206, §5º, I, do CCB.

Esse é o entendimento dos Tribunais, inclusive sumulado pelo TJRJ sob o nº 298:

"É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, aplicando-se no caso o disposto no art. 206, § 5º, I, do cc. "

Referência: uniformização de jurisprudência nº. 0013723 81.2005.8.19.0204. Julgamento em 08/10/2012 - relator: desembargador Luiz Zveiter. Votação por maioria.

Por outro lado, a contagem do prazo prescricional nas Ações de Busca e Apreensão tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato de alienação fiduciária (ID n° 2692761 - pág. 38).

Neste sentido:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO
. Ocorrência
.
Lapso prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
,
transcorrido desde o vencimento da última parcela do contrato de abertura de crédito garantido por alienação fiduciária de bem móvel
. Credora que não promoveu todas as diligências necessárias para a localização da devedora. Possibilidade de citação editalícia não cogitada. Ato citatório não aperfeiçoado. Desídia que acarreta a não interrupção da prescrição. Inteligência do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/15
.
Reconhecimento de ofício. Extinção do processo com fundamento no art. 487, II, do CPC/15, que é medida imperativa. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 10524353520178260002 SP 1052435-35.2017.8.26.0002, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 08/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020).

RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.828 - SP (2017/0167961-6) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : BANCO SAFRA S A ADVOGADO : ELION PONTECHELLE JUNIOR E OUTRO (S) - SP065642 RECORRIDO : ANA CLAUDIA LOPES ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO (S) - SP069115 LEONARDO GOFFI DE OLIVEIRA - SP364191 FELIPE GOFFI DE OLIVEIRA - SP385712 DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO SAFRA S.A, com fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de alienação fiduciária. Prescrição. Sentença de procedência. Pretensão do banco réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Legitimidade da autora e interesse jurídico presente. Prescrição configurada Art. 206, § 5º, I do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO" (fl. 115, e-STJ). Nas razões do especial, o recorrente aponta negativa de vigência dos artigos 205, 1.208 e 1.275 do Código Civil, sustentando, em síntese, que o prazo prescricional é de dez anos, contados da data em que teve ciência de que o bem estava em poder de terceiros. Oferecidas as contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem, tendo subido a esta Corte por força do provimento do Agravo nº 1.133.467/SP. É o relatório. DECIDO O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação merece prosperar. Na origem, Ana Cláudia Lopes ajuizou ação declaratória de negativa de débito cumulada com obrigação de fazer contra a ora recorrente. Alegou que, em 3/4/2007, José Luiz de Souza celebrou com a ré contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, do Veículo Honda Civic, placa DTT 9962, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas com início em 13/5/2007. Disse que, na data de 12/6/2007, firmou contrato de compra e venda do referido veículo com José Luiz, que se comprometeu a efetivar a quitação do bem junto à instituição financeira, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data da venda. Como o vendedor não cumpriu o que foi pactuado, ingressou com ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada procedente e teve a sentença transitada em julgado. Em 7/7/2008, o banco interpôs ação de busca e apreensão do veículo, na 7ª Vara Cível de Bauru, dizendo-se credor da importância de R$ 96.474,63 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Infrutíferas todas as tentativas de localização do bem e do recebimento do crédito e sem promover andamento ao feito, a demanda foi extinta em 14/7/2009. Assim, na qualidade de terceira de boa-fé, pretendeu a declaração de prescrição da referida dívida e a retirada do gravame incidente sobre o veículo, que impedem a transferência do bem para o seu nome. O Juiz de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com análise do mérito, por reconhecer a ocorrência da prescrição da cobrança da dívida alusiva ao contrato de financiamento realizado entre o banco réu e o Sr. José Luiz de Souza Moreno. Ao negar provimento ao apelo do banco, o tribunal a quo deixou assente que "(...) O contrato de alienação fiduciária firmado entre o banco apelante e José Luiz teve início em 13/05/2007 e em razão do inadimplemento houve o vencimento antecipado da dívida. A ação de busca e apreensão do veículo ajuizada em 07/07/2008 interrompeu o prazo prescricional de cinco anos que acabou se consumando em 07/07/2013, principalmente em razão da extinção da mencionada busca e apreensão. Está configurada a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil" (fl. 117 e-STJ). Cinge-se a controvérsia a saber qual é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda do contrato de alienação fiduciária. O Tribunal local fundamentou sua decisão com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, portanto, na mesma linha que se encontra a jurisprudência desta Corte, que considera quinquenal o prazo para cobrança de dívidas líquidas fundadas em instrumento público ou particular. Todavia, em razão do inadimplemento, entendeu que houve o vencimento antecipado da dívida e que isso influenciou na contagem do prazo prescricional.
Ao assim concluir, decidiu em dissonância com a orientação pacificada desta Casa, que se firmou no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso é o dia do vencimento da última parcela.
Sobre o tema: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSA NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo regimental não provido."( AgRg no AREsp nº 721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 6/10/2015 - grifou-se)"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRECEDENTES. 1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. 2. Na hipótese de vencimento antecipado da dívida, permanece inalterado o termo inicial do prazo prescricional. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do qual se conhece para negar-lhe provimento."( EDcl no REsp nº 1.516.477/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 12/8/2015 - grifou-se)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. 2. A demora na citação por razões inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não dá causa à prescrição, nos termos do verbete n. 106, da Súmula. 3. Pedido é o que se pretende com a instauração da demanda, devendo ser interpretado por todo o corpo da petição inicial e não apenas pelo capítulo que lhe é destinado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."( AgRg no AREsp nº 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 30/10/2013 - grifou-se)"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela, 10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito. 4. Recurso especial não provido." ( REsp nº 1.247.168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/5/2011 - grifou-se) Relevante registrar que na sessão do dia 15/12/2015, no julgamento do REsp nº 1.489.784/DF, desta relatoria, a Terceira Turma deste Tribunal reafirmou a orientação acima mencionada. Do voto, destaca-se o seguinte trecho: "(...) Como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. Todavia, há hipóteses em que os contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, podem estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. Vale ainda ressaltar que legislações esparsas (como a que rege a alienação fiduciária em garantia) e o próprio Código Civil (arts. 333 e 1.425) prevêem algumas situações que também provocam o vencimento antecipado da obrigação. O objetivo desse mecanismo, de possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, é protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. Com efeito, consoante lição do Ministro Castro Filho, que integrou a Terceira Turma desta Corte Superior, a solução da cobrança antecipada da dívida, num primeiro momento, '(...) pode parecer injusta ao devedor, que fica privado do restante do prazo estipulado no contrato ou estabelecido pelo Código [Civil]. Mas é de se considerar que o propósito do legislador não é apenas o de proteger o credor; vai mais além. Tem também por fito garantir a segurança da relações creditórias, o que, em última análise, atende a uma aspiração de caráter social.'(FILHO, Castro. Comentários ao Código Civil Brasileiro: Do Direito das Obrigações, arts. 304 a 333. ALVIM, Arruda e ALVIM, Thereza (coord.), vol. IV, Rio de Janeiro: Forense, 2006, págs. 111-112) Verifica-se, assim, que o vencimento antecipado da dívida previsto contratualmente é uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado. Tanto é assim que é possível a renúncia ao direito de execução imediata da totalidade da obrigação, como ocorre, a título exemplificativo, nos casos de recebimento apenas das prestações em atraso, afastando o devedor, espontaneamente, os efeitos da impontualidade (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). Nesse aspecto, o vencimento antecipado da dívida assemelha-se ao instituto da acceleration do direito anglo-americano, pois uma limitação típica da 'aceleração' é que '(...) o inadimplemento precisa ser confirmado, isto é, que o inadimplemento não só tenha ocorrido, mas que continue ocorrendo ao tempo do exercício do direito de considerar a dívida antecipadamente vencida. Se o inadimplemento (efetivo ou técnico) tiver sido obviado ou sanado antes do exercício do direito, o emprestador não terá mais a possibilidade de aceleração com relação àquela inadimplência.' (FREIRE, J. Renato Corrêa e CASELLA, Paulo Borba. Contratos Financeiros Internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pág. 109) Desse modo, como o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes não pode ser considerado uma imposição na ocorrência da inadimplência do mutuário, sendo somente uma garantia do credor, que pode ser renunciada, o termo ordinariamente indicado na avença não é alterado, inclusive para fins prescricionais (art. 192 do CC). De fato, não corre a prescrição não estando vencido o prazo fixado contratualmente (art. 199, II, do CC). (...) Por fim, não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante. Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito' ( REsp nº 1.247.168/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 30/5/2011)". Eis a ementa do referido julgado: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir qual o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança fundada em contrato de mútuo habitacional nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do mutuário, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso do mútuo imobiliário, é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6. Recurso especial provido". Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ - REsp: 1692828 SP 2017/0167961-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 06/03/2018).

O contrato de alienação fiduciária foi celebrado em 26/03/2010, a ser pago em 60 prestações, tendo como data de vencimento da última parcela o dia
26/03/2015
. O Apelado deixou de pagar as parcelas a partir de 26/12/2012, estando inadimplente desde então.

Dessa forma, conforme exposto o vencimento da última parcela constante do título ocorreu na data de 26/03/2015 e a sentença foi prolatada em 19/09/ 2019, de maneira que não resta a menor dúvida que o prazo prescricional de 5 anos não se esgotou.

Assim, conclui-se que a aplicação do instituto da prescrição da pretensão do credor foi aplicada de forma equivocada pelo juízo a quo.

Ressalta-se, que o prazo prescricional mesmo não estando interrompido pela citação, ante a inércia da instituição financeira, ainda assim não é possível declarar a ocorrência da prescrição.

Entretanto, o prosseguimento da contagem do prazo suspenso pela interposição o recurso deverá prosseguir e não começar desde o início, eis que não há que se falar em interrupção do prazo.

A Decisão de ID n° 4017348 proferida em 18 de novembro de 2020 recebeu o Recurso de Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, logo, o prazo prescricional permanece suspenso até o julgamento do recurso, retomando sua contagem com retorno dos autos digitais para o 1° grau, e isso após o trânsito em julgado.

Assim, caracterizada a inobservância da legislação e da jurisprudência dominante, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Des. AMILCAR ROBERO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2022